Tribunal: TJPA
Processo: 0003865-59.2014.8.14.0039
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003865-59.2014.8.14.0039

APELANTE: JOAO VICTOR NUNES ARAUJO GUEDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,
§2º, INCISO II DO CPB E ART. 244-B DO ECA
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES – MÉRITO -
1)
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REFERENTE AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
2)
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO ILÍCITO COMPROVADA NOS AUTOS. ACUSADO QUE SUBTRAÍU O APARELHO CELULAR DA VÍTIMA, PESSOA CONHECIDA SUA, NA COMPANHIA DO MENOR INFRATOR QUE PORTAVA A ARMA BRANCA UTILIZADA NA AÇÃO DELITIVA, TENDO AMBOS SE EVADIDO DO LOCAL EM UMA BICICLETA.
2)
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA PENA – PARCIAL PROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA PENA BASE APÓS REAVALIAÇÃO DOS VETORES DO ART. 59 DO CPB.
CONCESSÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL RELATIVA NA SEGUNDA FASE
. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/3 PELO CONCURSO DE AGENTES. RETIFICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA DO APELANTE PARA
07 (SETE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDO INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO, E MAIS 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA, A RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO.
PENA PECUNIÁRIA ADEQUADA E PROPORCIONAL À CORPÓREA.
3)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE PARA RECONHECER EM BENEFÍCIO DO APELANTE A ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL RELATIVA, RETIFICANDO A REPRIMENDA DEFINITIVA FIXADA NA SENTENÇA.
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
JOÃO VICTOR ARAÚJO GUEDES
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Criminal da Comarca de Paragominas/Pa (
fls. 181/187 – ID 6547638
) que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, incisos I e II do CPB e art. 244-B do ECA.

Em suas razões recursais (
fls
.
205/218 – ID 6547643
), pugnou o recorrente por sua absolvição por insuficiência de provas da autoria e materialidade delitiva. Subsidiariamente, pleiteou pela retificação da pena base para o mínimo legal, além do reconhecimento da atenuante da menoridade penal, com a incidência da majorante pelo concurso de pessoas na fração mínima de 1/3 (um terço).

Ainda quanto a dosimetria, requereu a aplicação da fração mínima pelo reconhecimento do concurso forma de crimes pela prática concomitante da corrupção de menores, demandando o acréscimo de 1/6 (um sexto) sob a pena, reduzindo-se a reprimenda definitiva para 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, bem como, que seja adequada a pena de multa de forma proporcional a reprimenda corpórea.

Em contrarrazões (
fls. 237/242 – ID 6547648
), o Ministério Público pugnou pelo parcial provimento doe apelo, a fim de que sejam afastadas as circunstâncias e as consequências do crime como elementos aptos a exasperação da pena base, reconhecendo-se em benefício do réu a atenuante da menoridade penal, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (
fls. 343/349 – ID 7105796
).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

De plano,
evidencia-se questão preliminar de ordem pública a ser suscitada de ofício,
referente a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de corrupção de menores imputado ao apelante
. Senão vejamos:

Da leitura dos autos, constata-se que o apelante foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão pela prática do crime de corrupção de menores, cuja sentença transitou em julgado para a acusação, de modo que a reprimenda não está mais sujeita a acréscimos. Logo, de acordo com o art. 109, V, c/c arts. 110, §1º, todos do CPB, tem-se o lapso temporal de 04 (quatro) anos como parâmetro para aferição do prazo prescricional.

Demais disso, considerando que ao tempo da prática delitiva o acusado possuía 19 (dezenove) anos completos, por força do que determina o art. 115 do CPB, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, restando quantificado, portanto, em 02 (dois) anos.

Nessa perspectiva, considerando o último marco interruptivo da prescrição, qual seja, o primeiro ato do Diretor de Secretaria após a prolação do édito condenatório (
04/07/2019 –

fl. 187 – ID 6547639
), verifica-se que transcorreu lapso temporal superior ao aludido parâmetro, efetivando-se a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal na data de 04/07/2021, impondo-se a declaração de extinção da punibilidade do apelante quanto ao crime do art. 244-B do ECA, conforme estabelece o art. 107, IV, do CP.

Ante o exposto,
com fulcro no art. 107, IV, c/c arts. 109, V, todos do CPB, deve ser declarada extinta a punibilidade do réu JOAO VICTOR NUNES ARAÚJO GUEDES, quanto ao crime descrito no art. 244-B do ECA, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente.

Superada a questão prejudicial de mérito
,
presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 28/06/2014, por volta de 22h00min, a vítima JONATAS BEZERRA FEITOSA transitava na Rua Hermes da Fonseca, no bairro Angelim, na cidade Paragominas, quando foi abordado por JOÃO VICTOR ARAÚJO GUEDES, juntamente com o adolescente infrator ANTÓNIO ROBSON SOUSA GONÇALO (16 anos).

Na ocasião, o denunciado e seu comparsa anunciaram o roubo, fazendo o uso de uma arma perfuro cortante tipo faca, subtraindo da vítima o aparelho celular SAMSUNG GALAX S3 DE COR BRANCA

e realizando fuga logo em seguida ao delito. Ressalte-se que, o denunciado é conhecido da vítima.

Após o ocorrido, a vítima acionou a Polícia Civil, que através de diligências localizou o adolescente infrator ANTÔNIO ROBSON,

tendo este delatado o denunciado JOÃO VICTOR, levando os policiais à residência do mesmo, o qual foi capturado pela polícia e informou que o parelho celular subtraído da vítima, encontrava-se em poder do segundo/denunciado, EUZIMAR ALVES VIANA, vulgo "DADA".

O denunciado EUZIMAR havia comprado o aparelho celular do infrator ANTÔNIO ROBSON, logo após o crime. A polícia foi até a residência do acusado EUZIMAR, localizando-o ainda de posse do bem subtraído da vítima, tendo este confessado que o comprou do menor infrator pelo valor de R$ 100,00 (cem reais).

Diante dos fatos, o réu foi sentenciado pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes em concurso formal com o crime de corrupção de menores (Art. 157, §2º, incisos II do CPB e art. 266 da Lei nº. 8.069/90).

Superada a descrição dos fatos, passo a apreciar o mérito do recurso.

Analisando atentamente os autos e as provas produzidas no decorrer da instrução,
verifica-se que o pleito formulado pelo recorrente, referente a sua absolvição por insuficiência de provas não merece prosperar.
Vejamos:

Com efeito, a materialidade do ilícito imputado ao recorrente restou demonstrada pelo auto de apresentação e apreensão de objeto constante à
fl. 35 – ID 6547558
.

De outra banda, a autoria do ilícito cometido foi demonstrada na fase de inquérito, em especial, através do depoimento do menor que participou da ação delitiva junto com o apelante (
fl. 15 – ID 6547553
), bem como, pelo depoimento da vítima atestando que o apelante era conhecido seu (
fl. 17 – 6547555
), além da própria confissão extrajudicial do recorrente (
fl. 18 – ID 6547555
).

Corroborando as provas colhidas no inquérito, em juízo, por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento realizada em 25.11.2014 (
fls. 110/111 – ID 6547623
) a vítima Jonatas Bezerra da Silva confirmou os fatos descritos na denúncia, aduzindo, em suma, que no dia do fato estava indo em direção a um comércio para colocar crédito em seu celular, momento em que avistou o réu, que o chamou, oportunidade em que manteve uma conversa de teor não revelado.

Logo em seguida o menor infrator ANTÔNIO ROBSON lhe abordou, e com uma faca nas mãos anunciou o assalto, exigindo o seu aparelho celular, logo em seguida, o réu se evadiu do local conduzindo uma bicicleta, estando o menor na garupa com o objeto subtraído nas mãos. A vítima afirmou em juízo que já conhecia o acusado.

Pela narrativa dos fatos ao norte delineados e pela colheita dos depoimentos das testemunhas e da vítima na fase de inquérito e em juízo,

não há como se afastar a autoria e materialidade do recorrente pela prática do roubo qualificado, sendo evidenciado que o acusado, em comunhão de esforços com o adolescente infrator, abordaram a vítima em via pública e, mediante violência exercida com arma branca, subtraíram o aparelho celular do ofendido, tendo ambos se evadido do local em uma bicicleta, tendo sido o recorrente reconhecido pelo ofendido por ser um conhecido seu, o qual foi preso logo após a prática do ilícito.

Importante ressaltar, que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea apta a comprovação delitiva. Nesse sentido, remansoso é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.

2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.

3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

(...)

5. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA. ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA,
CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019).

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Apelações Criminais n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema. Relator: Desembargador Getúlio Corrêa

APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, § 2º, II) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS.

RECURSO DE G. A. DE S.

CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - REGRAMENTO DO ART. 226 DO CPP QUE CONSTITUI MERA ORIENTAÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE.

"A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz).

MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NA FASE INDICIÁRIA CORROBORADA PELAS PALAVRAS HARMÔNICAS E SEGURAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS E PELA ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU - DOLO DO RÉU DEVIDAMENTE EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA.

"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade" (STJ, Min. Campos Marques).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF Min. Celso de Mello).

(...)

RECURSO DE L. DE S. C. CONHECIDO E DESPROVIDO, E APELO DE G. A. DE S. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.

V (TJSC, Apelação Criminal n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 02-04-2019).

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime pelo qual o acusado foi condenado encontram-se evidenciadas pelas provas constantes nos autos, havendo na fase investigativa e instrutória, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo insubsistente o pleito absolutório do recorrente.

Quanto ao pleito de revisão da dosimetria formulado recorrente, atesto de plano que deve ser provido em parte. Explico
:

Analisando a dosimetria realizada em sentença, observa-se que muito embora o juízo tenha cometido equívocos ao avaliar negativamente os elementos do art. 59 do CPB com fundamentos ínsitos ao tipo penal, constata-se que a
culpabilidade do réu
se mostrou exacerbada, tendo o acusado praticado o ilícito contra pessoa que era conhecida sua, simulando chamar a vítima para uma conversa enquanto seu comparsa menor de idade anunciou o assalto; do mesmo modo, as
circunstâncias do ilícito
se revelam desfavoráveis, tendo sido praticado no período da noite, com uso de arma branca para inflingir maior temor ao ofendido, justificando-se dessa forma a exasperação da pena base ao patamar de
06 (seis) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
, nos termos do que autoriza a Sumula nº. 23 do TJE/Pa.

Na segunda etapa, verifica-se que, ao tempo da prática delitiva, o acusado possuía 20 (vinte) anos de idade,
fazendo jus a concessão da atenuante da menoridade penal,
restando a reprimenda intermediária abrandada para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mãos 45 (quarenta e cinco) dias-multa
. Inexistem agravantes a serem consideradas.

Na fase derradeira, presente a causa de aumento pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, inciso II do CPB, aplica-se a fração mínima de 1/3 (um terço), mesma estabelecida na sentença, restado a pena do acusado quantificada em
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 60 (sessenta) dias-multa
, a qual se torna definitiva em razão da inexistência de outros elementos a serem valorados.

Oportuno esclarecer, que a pena pecuniária foi estabelecida de forma razoável e proporcional à corpórea, não havendo razões para sua reforma.

Em razão do tempo de pena corpórea, deve ser retificado o regime inicial para o cumprimento da reprimenda, estabelecendo-se o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB, devendo a pena de multa ser calculada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB
[1]
, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput
[2]
, do mesmo
códex
.

Por todo o exposto,
DE OFÍCIO
, declaro extinta a punibilidade do recorrente em relação ao delito de corrupção de menores, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade intercorrente e
, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer em benefício do apelante, na segunda fase da dosimetria, a atenuante da menoridade penal, retificando sua reprimenda definitiva para o
quantum
de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto, e mais 60 (sessenta) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, ____ de novembro de 2022.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

[2]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

Belém, 07/11/2022